Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ETILÔMETRO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 303 (duas vezes), 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e medicamento controlado, causar acidente com lesões corporais e afastar-se do local para fugir à responsabilidade penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da embriaguez do réu sem teste de etilômetro; (ii) estabelecer se ficou comprovado o afastamento do local do acidente e a prática das lesões corporais culposas; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A comprovação da embriaguez ao volante independe de teste de etilômetro, podendo ser demonstrada por prova testemunhal, confissão, laudos ou mensagens extraídas de aparelhos telefônicos, nos termos do art. 306, §§1o e 2o do CTB e da jurisprudência consolidada do STJ.
4.Depoimentos do bombeiro militar e das testemunhas, aliados às mensagens de áudio obtidas nos celulares dos envolvidos, confirmam a ingestão de álcool e o uso de Alprazolam, evidenciando a alteração da capacidade psicomotora do recorrente.
5.A negativa de autoria e a alegação de ingestão involuntária do medicamento não encontram respaldo probatório, sendo ônus da defesa comprovar excludentes, conforme art. 156 do CPP.
6.O crime do art. 305 do CTB é formal, consumando-se com o simples afastamento do condutor do local, independentemente de resultado danoso. As provas testemunhais e periciais confirmam que o réu fugiu do local, auxiliado por terceiros, antes da chegada da polícia.
7.Os laudos de exame de corpo de delito e os depoimentos das vítimas comprovam as lesões corporais culposas, sendo válido o exame indireto para fins de condenação, nos termos do art. 158 do CPP.
8.A dosimetria observou os princípios da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade, com fundamentação idônea para valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, diante do alto grau de embriaguez, da velocidade excessiva (115 km/h), do risco gerado e das sequelas sofridas pelas vítimas.
9.Mantido o regime inicial semiaberto e negada a substituição da pena por restritivas de direitos, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da revogação anterior de ANPP por descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A embriaguez ao volante pode ser comprovada por quaisquer meios de prova idôneos, dispensado o teste de etilômetro.
2.O crime de afastar-se do local do acidente (art. 305 do CTB) é formal e consuma-se com o simples afastamento do condutor, independentemente de resultado.
3.O laudo de exame de corpo de delito indireto é meio válido para comprovar lesão corporal culposa.
4.É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o grau de embriaguez e a imprudência do condutor evidenciam maior reprovabilidade da conduta.
5. Idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o réu se evade do local do acidente, auxiliado por terceira pessoa e quase atingindo bombeiro militar, bem como quando se constata que a velocidade do veículo era excessiva.
6. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime quando a vítima declara que, em razão da colisão do veículo, sofreu traumatismo craniano e hemorragia cerebral, bem como perda de memória até os dias atuais.